Tribunal: TJMT
Processo: 1008059-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008059-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA - CPF: 062.840.741-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA - CPF: 062.840.741-66 (PACIENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VENYCIUS LUIS CAMPOS BOTELHO - CPF: 051.197.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RODRIGO FIGUEIREDO SENA - CPF: 021.227.251-92 (VÍTIMA), GIOVANA LEITE DA SILVA - CPF: 945.053.061-00 (VÍTIMA), VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008059-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão do
modus operandi
empregado e de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008059-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE: JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 32832-16.2019.811.0042 (Código n. 591537), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa [arts. 157, §2o, II e V, §2o-A, I e 288, ambos do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está consubstanciada na gravidade abstrata dos delitos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão;
2)
a segregação preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado;
3)
a prisão cautelar perdura por mais de 7 (sete) meses, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa;
4)
em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19 e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica [doc. digital n. 39208457].

A liminar pleiteada foi indeferida [doc. digital n. 39298483].

A autoridade indigitada coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 39850497].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 40192985].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020